Tribunal: TJES
Processo: 5000148-19.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000148-19.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO RODRIGUES SERPA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. BIS IN IDEM. TEMA 1.262/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa. Pleiteia (i) instauração de incidente de insanidade mental; (ii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) redimensionamento da pena com aplicação do redutor do § 4º do art. 33; e (iv) isenção ou redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso; (ii) estabelecer se há nulidade pela não instauração de incidente de insanidade mental; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, e de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 621 do CPP e não se presta ao reexame de fatos e provas já apreciados em apelação, conforme orientação do STJ.

4. O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 reproduz tese já examinada no julgamento da apelação, na qual se reconheceu, com base em prova testemunhal coesa, confissão parcial e dados extraídos de aparelho celular, a prática do tráfico de drogas.

5. A ausência de requerimento oportuno de instauração de incidente de insanidade mental e a juntada de laudo datado de 2022, desacompanhado de elementos que indiquem incapacidade ao tempo do fato (dezembro/2023), não evidenciam dúvida razoável acerca da imputabilidade, nos termos do art. 26 do CP.

6. Eventual superveniência de doença mental pode ser arguida perante o Juízo da Execução, com fundamento no art. 183 da LEP, não configurando nulidade apta a desconstituir a condenação.

7. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único na forma do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo vedada sua cisão para exasperação autônoma da pena-base, sob pena de bis in idem, conforme precedentes do STF e STJ.

8. A apreensão de 9,9g de crack configura quantidade ínfima, insuficiente para majorar a pena-base.

9. A reincidência afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

10. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada pelo julgador sob fundamento de hipossuficiência, sendo possível eventual revisão ou parcelamento perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 169 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Conhecido em parte e, na parte conhecida, pedido procedente em parte.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória já apreciada em apelação.

2. A natureza e a quantidade da droga previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006 constituem vetor único e não autorizam exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é ínfima.

3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. A pena de multa cominada ao art. 33 da Lei 11.343/2006 não pode ser afastada por alegada hipossuficiência, admitindo-se apenas revisão ou parcelamento na execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 26; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; LEP, arts. 169 e 183.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.012.481/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3.9.2025; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6.4.2021; STF, RHC 169.343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 8.6.2021; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, Tema 1.262; STF, Tema 1.178.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5000027-11.2024.8.08.0016, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não houve a instauração de incidente de insanidade mental, a despeito da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do réu.

Afirma que não restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo revisionando, de modo que deve haver a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

Sustenta, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional e sem fundamentação, bem como que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

1 - Seja julgado procedente a pretensão da defesa com a conversão do julgamento em diligência para realizar o incidente insanidade mental do Recorrente e assim modificar a pena aplicada.

2 - Seja esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja provida a presente Revisão Criminal, no sentido de reformar a respeitável Sentença do ilustre magistrado da Comarca de Conceiçao do Castelo-ES, com a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao Recorrente Fabrício.

3 – Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que a pena em relação ao Recorrente seja fixada no mínimo legal, visto que 9 anos e 4 meses de reclusão é uma pena muito alta para uma quantidade de drogas de cerca de 10 gramas, mesmo o Apelante não sendo primário, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto ou aberto.

4 - A diminuição da pena de multa aplicada na sentença, bem como seu não pagamento, por ser pobre na acepção jurídica, bem como às custas relativas à presente Revisão Criminal, tendo em vista a precária situação econômica do Recorrente e de sua família.

Decisão de ID nº 17847860 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18016375) opinando pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000148-19.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5000027-11.2024.8.08.0016, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não houve a instauração de incidente de insanidade mental, a despeito da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do réu.

Afirma que não restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo revisionando, de modo que deve haver a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

Sustenta, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional e sem fundamentação, bem como que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

1 - Seja julgado procedente a pretensão da defesa com a conversão do julgamento em diligência para realizar o incidente insanidade mental do Recorrente e assim modificar a pena aplicada.

2 - Seja esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja provida a presente Revisão Criminal, no sentido de reformar a respeitável Sentença do ilustre magistrado da Comarca de Conceiçao do Castelo-ES, com a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao Recorrente Fabrício.

3 – Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que a pena em relação ao Recorrente seja fixada no mínimo legal, visto que 9 anos e 4 meses de reclusão é uma pena muito alta para uma quantidade de drogas de cerca de 10 gramas, mesmo o Apelante não sendo primário, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto ou aberto.

4 - A diminuição da pena de multa aplicada na sentença, bem como seu não pagamento, por ser pobre na acepção jurídica, bem como às custas relativas à presente Revisão Criminal, tendo em vista a precária situação econômica do Recorrente e de sua família.

Decisão de ID nº 17847860 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18016375) opinando pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADO RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Boa tarde.

Trata-se de Revisão Criminal na qual o acusado, Fabrício, foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses no regime inicial fechado pelo crime de tráfico de drogas, fato ocorrido no dia 28 de dezembro de 2023 na Comarca de Conceição do Castelo.

Como podemos observar, a defesa requereu a conversão, primeiro, do julgamento em diligência para que fosse aberto o incidente em sanidade mental e foi juntado aos autos da Revisão Criminal vários laudos médicos, bem como um laudo de exame de lesões corporais que atesta que o revisionando tem 100% da capacidade intelectual afetada por conta do acidente que ele sofreu no ano de 2016.

Então, superada a fase da abertura do incidente de insanidade mental, a defesa, também, requer que a pena seja aplicada no mínimo legal, visto que a quantidade de droga apreendida foi de 3,9 gramas de crack e 6,3 gramas de cocaína. É uma quantidade pequena, muito pequena de droga e a pena base foi arbitrada pelo magistrado de origem, há oito anos, no regime inicial fechado e mais o aumento de pena pela reincidência; ficando uma pena definitiva de 9 anos e 4 meses, que é uma pena muito alta ao ver da defesa.

Então, a defesa requer que seja a pena arbitrada no mínimo legal e que apesar dele ter uma sentença já transitada em julgado num crime de desacato, que não seja levado em consideração o aumento de pena tão grande como foi levado e que a pena seja fixada próxima ao mínimo legal ou no mínimo legal e com aumento de pena o menor possível, e que o regime inicial de cumprimento de pena também seja modificado, seja o regime inicial aberto ou o semiaberto, tempos em que pede deferimento.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar a douta advogada, mas gostaria de esclarecer um ponto levantado na sustentação oral, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREI A LIMA:-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por FABRICIO RODRIGUES SERPA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5000027-11.2024.8.08.0016, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não houve a instauração de incidente de insanidade mental, a despeito da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do réu.

Afirma que não restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo revisionando, de modo que deve haver a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

Sustenta, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional e sem fundamentação, bem como que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

1 - Seja julgado procedente a pretensão da defesa com a conversão do julgamento em diligência para realizar o incidente insanidade mental do Recorrente e assim modificar a pena aplicada.

2 - Seja esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja provida a presente Revisão Criminal, no sentido de reformar a respeitável Sentença do ilustre magistrado da Comarca de Conceiçao do Castelo-ES, com a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao Recorrente Fabrício.

3 – Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que a pena em relação ao Recorrente seja fixada no mínimo legal, visto que 9 anos e 4 meses de reclusão é uma pena muito alta para uma quantidade de drogas de cerca de 10 gramas, mesmo o Apelante não sendo primário, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto ou aberto.

4 - A diminuição da pena de multa aplicada na sentença, bem como seu não pagamento, por ser pobre na acepção jurídica, bem como às custas relativas à presente Revisão Criminal, tendo em vista a precária situação econômica do Recorrente e de sua família.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Tanto é assim que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados
”(AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

No caso, entendo que em relação ao pedido de desclassificação para o delito de porte de drogas trata-se de mera reiteração de pedido já analisado no julgamento do recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação originária.

Isso porque, conforme se verifica do voto de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, apontou-se exaustivamente os elementos de prova que demonstram a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas:

(...) No tocante à autoria, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), o apelante FABRÍCIO RODRIGUES SERPA confessou parcialmente a autoria delitiva; havendo declarado que conheceu Gabriel e Erik no dia que foi preso; que dispensou a caixa com as drogas; que é usuário e comprou as pedras de crack para usar no final do ano; que a droga era sua; que Erik estava usando a droga junto com ele; que compraram a drogas para usarem juntos; que pagou R$ 250,00 pela droga; que trabalha na padaria de seu avô; que ganhava R$ 75,00, por dia; que conhece Gabriel; que usa crack; que não presenciou quando Gabriel se apresentou aos policiais com outro nome; que foi no local para fumar.

Em Juízo, o apelante GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423) declarou que foi ao local comprar drogas; que os policiais o abordaram antes de comprar os entorpecentes; que não chegou a comprar; que residia em Castelo; que não conhecia Fabrício e Érik anteriormente; que é usuário de drogas desde os 15 (quinze) anos de idade; que estava foragido à época dos fatos; que deu um nome diverso do seu para os policiais; que começou a roubar para sustentar o vício.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados estavam realizando tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar Miller Pires de Mendonça declarou que estava em patrulhamento nas proximidades do edifício denominado "Pontaria", local este conhecido pela guarnição devido ao intenso tráfico de entorpecentes. Relatou que a viatura transitava em baixa velocidade quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, retornou imediatamente para o interior do prédio; que identificaram o referido indivíduo como sendo Gabriel, sujeito já conhecido pela guarnição e contra o qual havia um mandado de prisão em aberto; que, ao ingressarem no prédio, localizaram, no andar superior, outros dois indivíduos, sendo que um deles arremessou uma caixa pela janela em direção à sacada; que, após a apreensão da referida caixa, constatou-se que em seu interior havia crack e cocaína já prontos para a comercialização, além de uma quantia em dinheiro; que Gabriel utilizava-se de outros nomes, sendo um deles Guilherme, com o intuito de evitar a captura, sabendo que possuía um mandado de prisão em aberto; que foi o denunciado Fabrício quem lançou a caixa contendo as substâncias entorpecentes, sendo este também conhecido pela Força Tática pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas; que Fabrício e Érick confessaram estar comercializando as drogas a mando de um indivíduo conhecido como "Batata", que por sua vez, atuava sob as ordens de "Leitão", o qual era identificado como chefe do tráfico na região. Destacou que o prédio em questão trata-se de uma construção antiga, utilizada como ponto de venda de drogas. Por fim, a testemunha afirmou não possuir conhecimento sobre outras denúncias relativas ao denunciado Gabriel, e reafirmou ter presenciado Fabrício arremessando a caixa contendo os entorpecentes.

Corroborando tal versão,
na esfera judicial (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar Natã Crisóstomo Amorim declarou que já era de conhecimento da guarnição que o réu Gabriel, conhecido pelo apelido "GB", poderia estar em Conceição do Castelo, com um mandado de prisão em aberto; que durante patrulhamento de rotina nas proximidades do edifício "Pontaria", situado próximo ao estádio do Caxias, local reconhecido pelo frequente tráfico de entorpecentes, a guarnição visualizou Gabriel descendo a escadaria; que, ao perceber a presença da Força Tática, Gabriel imediatamente retornou para o primeiro andar, subindo novamente a escadaria; que a guarnição decidiu proceder à abordagem e adentrou o referido prédio; que, no local, avistaram Gabriel em companhia de outros dois indivíduos, identificados como Érick e Fabrício; que Fabrício arremessou uma caixa que estava em suas mãos pela janela; que foi dada voz de abordagem aos suspeitos e, realizada a revista pessoal nos três indivíduos, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados; que foi constatada que a referida caixa continha substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro; que Gabriel, ao ser questionado, afirmou que estava no local apenas para se esconder, ciente do mandado de prisão que pesava contra ele, e alegou que os outros dois indivíduos, Fabrício e Érick, eram os responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes; que Fabrício e Érick, por sua vez, confessaram que estavam traficando sob as ordens de "Batata", gerente do tráfico naquela área, que por sua vez, agia a mando de Lucas Gomes Leitão, atualmente preso; que os indivíduos relataram ainda que "Batata" havia comparecido mais cedo para recolher o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes; que Gabriel, inicialmente, se identificou com um nome falso, admitindo posteriormente a falsidade de sua identificação. Disse, ainda, que a guarnição informou que não tinha conhecimento de que Gabriel estivesse diretamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, no entanto, havia relatos de denúncias anônimas e de populares indicando que Fabrício e Érick atuavam juntos na venda de drogas; que a guarnição já possuía informações de que Fabrício havia sido preso em diversas ocasiões anteriores, bem como já tinha sido abordado na companhia de Lucas Gomes Leitão e era frequentemente visto transitando pelas ruas de Conceição do Castelo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Sobreleva salientar, ainda, que, de acordo com o Relatório de Extração e Análise de Dados Telefônico (ID 44010646), “
Após a extração das informações contidas no aparelho de telefone SAMSUNG, modelo GALAXY A10S, de cor azul escuro, IMEI (SIM) 354474113258759, esses dados (prints e gravações de tela) foram salvos em uma mídia digital e o aparelho celular adicionado novamente na sacola plástica de lacre N° 0517090 e enviado ao cartório da DP de Conceição do Castelo. Foi possível identificar conversas entre os nacionais FABRICIO RODRIGUES SERPA, CPF142.938.637-10, conversas indicando o delito de tráfico de entorpecentes, nas seguintes conversas: Perfil do instagram luanaraujo2933, contendo áudio de Fabrício falando que estava ficando com as drogas, vendendo etc; Weverton dos Santos Andrade, RG 4612365ES, onde Fabricio alega estar fechado com Leitão do Agostinho”.

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Nesse contexto, verifica-se que, exclusivamente em relação ao pleito desclassificatório, o revisionando pretende se valer da presente via para mero reexame de fatos e provas, pretensão incompatível com os limites da revisão criminal.

No tocante aos demais pleitos (instauração de incidente de insanidade mental/revisão da dosimetria), verifico que não houve irresignação específica e nem análise por parte desta eg. Corte no julgamento do recurso de apelação.

Isso posto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional que visa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal.

É como voto.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando e os corréus GABRIEL DE SOUZA PEREIRA e ERICK GOMES LISBOA foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e, especificamente em relação ao réu GABRIEL, também lhe foi imputado a prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 16h40min, no município de Conceição do Castelo/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram GABRIEL, que já era conhecido por ser foragido do sistema prisional, em atitude suspeita ao tentar entrar rapidamente em um imóvel conhecido como "Prédio do Pontaria".

Ao subirem as escadarias, os militares flagraram ERICK e FABRICIO arremessando uma caixa preta pela sacada.

Após a detenção dos indivíduos, os policiais recuperaram a caixa, que continha R$ 387,00 em espécie, 43 pedras de crack e 04 pinos de cocaína.

Os denunciados informaram aos policiais que as substâncias pertenciam a um gerente do tráfico apelidado de "Batata", que teria recolhido o lucro das vendas pouco antes da chegada da guarnição.

Após instrução processual, os acusados GABRIEL e FABRICIO foram condenados nos termos da denúncia, sendo que, em relação à ERICK, houve o desmembramento do feito.

Inicialmente, o revisionando pleiteia a rescisão da condenação para que seja instaurado incidente de insanidade mental, sob o argumento de que possui “perda cognitiva”, de modo que seria inimputável.

Como cediço, nos termos do art. 26, do Código Penal, é “
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ocorre que para o reconhecimento da inimputabilidade do agente, faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

No caso, a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental durante todo o curso da ação penal, somente vindo a apresentar tal requerimento após a apresentação das razões recursais.

Além disso, a mera juntada de um laudo pericial datado de 2022 e receituários médicos não é suficiente para comprovar a alegada inimputabilidade do acusado ou incutir dúvida razoável acerca de sua higidez mental, sobretudo se considerar que o crime pelo qual ele foi condenado foi praticado em dezembro/2023.

De toda sorte, considerando que já houve a sua condenação, a Defesa do revisionando pode requerer a instauração do referido incidente diretamente ao Juízo da Execução, visando a substituição da prisão por eventual medida de segurança, consoante previsão expressa do art. 183 da LEP:

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

No tocante à dosimetria da pena, ressalto que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Atento ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, arbitro a pena base do delito em espeque.

A culpabilidade do acusado foi normal para o crime.

O réu possui maus antecedentes, por possuir condenação com trânsito em julgado sobejante e não usada na segunda fase, na forma do entendimento do STJ (AgRg no HC 675858/SP).

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade (embora a existência de um traço voltado à deliquencia), pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os motivos do crime - o “lucro fácil” - é ínsito ao tipo.

No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a natureza das drogas - as popularmente conhecidas “cocaína” e “crack” (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero
Erythroxylon coca
) - são de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Com relação à quantidade da substância, entendo que os pouco mais de 10 gramas das substâncias apreendidas não figuram como grande quantidade de droga.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal.

Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Em relação aos antecedentes, inexistem reparos a serem feitos, uma vez que o revisionando ostenta duas condenações já transitadas em julgado por fatos anteriores, uma hábil a caracterizar maus antecedentes e outra reincidência.

No entanto, no tocante às circunstâncias, nota-se que o Sentenciante negativou o referido vetor com base tão somente na natureza dos entorpecentes apreendidos.

Ocorre que há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores já orienta que a natureza e a quantidade dos entorpecentes configuram um vetor único, o qual não pode ser cingido pelo Magistrado na dosimetria da pena:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício. (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Inclusive, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262) firmou entendimento no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Na hipótese, houve a apreensão de 9,9g de crack, quantia ínfima e insuficiente para exasperar a pena-base

Destaco que nos dois recursos que deram origem ao referido precedente houve a apreensão de 6g e 7g de entorpecentes, ou seja, bem próximo da quantia apreendida nos presentes autos.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o revisionando é reincidente, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, a pena definitiva do requerente em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, por se tratar de acusado reincidente.

Por fim, o revisionando busca o “não pagamento” da pena de multa, sob a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Ocorre que a pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, inexistindo margem para o julgador deixar de aplicá-la, por se tratar de sanção expressamente cominada ao tipo e, além disso, o valor do dias-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) justamente em face da situação econômica do revisionando.

Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercurssão geral (Tema nº 1.178) firmou entendimento no sentido de que a “
multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o requerente poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...) 11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, dos pedidos revisionais para, na parte conhecida, JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão revisional a fim de desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do revisionando para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais na fração de 1/4 (um quarto), contudo suspendo a exigibilidade, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (REVISOR) :-

Acompanho.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 5000027-11.2024.8.08.0016, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em que não houve a instauração de incidente de insanidade mental, a despeito da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do réu.

Afirma que não restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo revisionando, de modo que deve haver a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

Sustenta, ainda, que a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional e sem fundamentação, bem como que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de:

1 - Seja julgado procedente a pretensão da defesa com a conversão do julgamento em diligência para realizar o incidente insanidade mental do Recorrente e assim modificar a pena aplicada.

2 - Seja esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja provida a presente Revisão Criminal, no sentido de reformar a respeitável Sentença do ilustre magistrado da Comarca de Conceiçao do Castelo-ES, com a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao Recorrente Fabrício.

3 – Se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, que a pena em relação ao Recorrente seja fixada no mínimo legal, visto que 9 anos e 4 meses de reclusão é uma pena muito alta para uma quantidade de drogas de cerca de 10 gramas, mesmo o Apelante não sendo primário, com a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto ou aberto.

4 - A diminuição da pena de multa aplicada na sentença, bem como seu não pagamento, por ser pobre na acepção jurídica, bem como às custas relativas à presente Revisão Criminal, tendo em vista a precária situação econômica do Recorrente e de sua família.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Tanto é assim que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados
”(AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

No caso, entendo que em relação ao pedido de desclassificação para o delito de porte de drogas trata-se de mera reiteração de pedido já analisado no julgamento do recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação originária.

Isso porque, conforme se verifica do voto de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, apontou-se exaustivamente os elementos de prova que demonstram a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas:

(...) No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), o apelante
FABRÍCIO RODRIGUES SERPA
confessou parcialmente a autoria delitiva; havendo declarado que conheceu Gabriel e Erik no dia que foi preso;
que dispensou a caixa com as drogas; que é usuário e comprou as pedras de crack para usar no final do ano; que a droga era sua
; que Erik estava usando a droga junto com ele; que compraram a drogas para usarem juntos; que pagou R$ 250,00 pela droga; que trabalha na padaria de seu avô; que ganhava R$ 75,00, por dia; que conhece Gabriel; que usa crack; que não presenciou quando Gabriel se apresentou aos policiais com outro nome; que foi no local para fumar.

Em Juízo, o apelante
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
(depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423) declarou que
foi ao local comprar drogas; que os policiais o abordaram antes de comprar os entorpecentes
; que não chegou a comprar; que residia em Castelo; que não conhecia Fabrício e Érik anteriormente;
que é usuário de drogas
desde os 15 (quinze) anos de idade; que estava foragido à época dos fatos;
que deu um nome diverso do seu para os policiais
; que começou a roubar para sustentar o vício.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados estavam realizando tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar

Miller Pires de Mendonça declarou que estava em patrulhamento nas proximidades do edifício denominado "Pontaria", local este conhecido pela guarnição devido ao intenso tráfico de entorpecentes. Relatou que a viatura transitava em baixa velocidade quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, retornou imediatamente para o interior do prédio; que identificaram o referido indivíduo como sendo Gabriel, sujeito já conhecido pela guarnição e contra o qual havia um mandado de prisão em aberto; que, ao ingressarem no prédio, localizaram, no andar superior, outros dois indivíduos, sendo que um deles arremessou uma caixa pela janela em direção à sacada; que, após a apreensão da referida caixa, constatou-se que em seu interior havia crack e cocaína já prontos para a comercialização, além de uma quantia em dinheiro;
que Gabriel utilizava-se de outros nomes, sendo um deles Guilherme, com o intuito de evitar a captura, sabendo que possuía um mandado de prisão em aberto; que foi o denunciado Fabrício quem lançou a caixa contendo as substâncias entorpecentes, sendo este também conhecido pela Força Tática pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas
; que Fabrício e Érick confessaram estar comercializando as drogas a mando de um indivíduo conhecido como "Batata", que por sua vez, atuava sob as ordens de "Leitão", o qual era identificado como chefe do tráfico na região. Destacou que o prédio em questão trata-se de uma construção antiga, utilizada como ponto de venda de drogas. Por fim, a testemunha afirmou não possuir conhecimento sobre outras denúncias relativas ao denunciado Gabriel, e reafirmou ter presenciado Fabrício arremessando a caixa contendo os entorpecentes.

Corroborando tal versão,
na esfera judicial (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar Natã Crisóstomo Amorim declarou que já era de conhecimento da guarnição que o réu Gabriel, conhecido pelo apelido "GB", poderia estar em Conceição do Castelo, com um mandado de prisão em aberto; que durante patrulhamento de rotina nas proximidades do edifício "Pontaria", situado próximo ao estádio do Caxias, local reconhecido pelo frequente tráfico de entorpecentes, a guarnição visualizou Gabriel descendo a escadaria; que, ao perceber a presença da Força Tática, Gabriel imediatamente retornou para o primeiro andar, subindo novamente a escadaria; que a guarnição decidiu proceder à abordagem e adentrou o referido prédio; que, no local, avistaram Gabriel em companhia de outros dois indivíduos, identificados como Érick e Fabrício;
que Fabrício arremessou uma caixa que estava em suas mãos pela janela
; que foi dada voz de abordagem aos suspeitos e, realizada a revista pessoal nos três indivíduos, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados;
que foi constatada que a referida caixa continha substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro
; que Gabriel, ao ser questionado, afirmou que estava no local apenas para se esconder, ciente do mandado de prisão que pesava contra ele, e alegou que os outros dois indivíduos, Fabrício e Érick, eram os responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes; que Fabrício e Érick, por sua vez, confessaram que estavam traficando sob as ordens de "Batata", gerente do tráfico naquela área, que por sua vez, agia a mando de Lucas Gomes Leitão, atualmente preso; que os indivíduos relataram ainda que "Batata" havia comparecido mais cedo para recolher o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes;
que Gabriel, inicialmente, se identificou com um nome falso, admitindo posteriormente a falsidade de sua identificação
. Disse, ainda, que a guarnição informou que não tinha conhecimento de que Gabriel estivesse diretamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, no entanto, havia relatos de denúncias anônimas e de populares indicando que Fabrício e Érick atuavam juntos na venda de drogas; que a guarnição já possuía informações de que Fabrício havia sido preso em diversas ocasiões anteriores, bem como já tinha sido abordado na companhia de Lucas Gomes Leitão e era frequentemente visto transitando pelas ruas de Conceição do Castelo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Sobreleva salientar, ainda, que, de acordo com o Relatório de Extração e Análise de Dados Telefônico (ID 44010646),
“Após a extração das informações contidas no aparelho de telefone SAMSUNG, modelo GALAXY A10S, de cor azul escuro, IMEI (SIM) 354474113258759, esses dados (prints e gravações de tela) foram salvos em uma mídia digital e o aparelho celular adicionado novamente na sacola plástica de lacre N° 0517090 e enviado ao cartório da DP de Conceição do Castelo.
Foi possível identificar conversas entre os nacionais FABRICIO RODRIGUES SERPA, CPF142.938.637-10, conversas indicando o delito de tráfico de entorpecentes, nas seguintes conversas: Perfil do instagram luanaraujo2933, contendo áudio de Fabrício falando que estava ficando com as drogas, vendendo etc; Weverton dos Santos Andrade, RG 4612365ES, onde Fabricio alega estar fechado com Leitão do Agostinho”.

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Nesse contexto, verifica-se que, exclusivamente em relação ao pleito desclassificatório, o revisionando pretende se valer da presente via para mero reexame de fatos e provas, pretensão incompatível com os limites da revisão criminal.

No tocante aos demais pleitos (instauração de incidente de insanidade mental/revisão da dosimetria), verifico que não houve irresignação específica e nem análise por parte desta eg. Corte no julgamento do recurso de apelação.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do pedido revisional que visa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal.

É como voto.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando e os corréus GABRIEL DE SOUZA PEREIRA e ERICK GOMES LISBOA foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e, especificamente em relação ao réu GABRIEL, também lhe foi imputado a prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 16h40min, no município de Conceição do Castelo/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram GABRIEL, que já era conhecido por ser foragido do sistema prisional, em atitude suspeita ao tentar entrar rapidamente em um imóvel conhecido como "Prédio do Pontaria".

Ao subirem as escadarias, os militares flagraram ERICK e FABRICIO arremessando uma caixa preta pela sacada.

Após a detenção dos indivíduos, os policiais recuperaram a caixa, que continha R$ 387,00 em espécie, 43 pedras de crack e 04 pinos de cocaína.

Os denunciados informaram aos policiais que as substâncias pertenciam a um gerente do tráfico apelidado de "Batata", que teria recolhido o lucro das vendas pouco antes da chegada da guarnição.

Após instrução processual, os acusados GABRIEL e FABRICIO foram condenados nos termos da denúncia, sendo que, em relação à ERICK, houve o desmembramento do feito.

Inicialmente, o revisionando pleiteia a rescisão da condenação para que seja instaurado incidente de insanidade mental, sob o argumento de que possui “perda cognitiva”, de modo que seria inimputável.

Como cediço, nos termos do art. 26, do Código Penal, é “
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Ocorre que para o reconhecimento da inimputabilidade do agente, faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

No caso, a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental durante todo o curso da ação penal, somente vindo a apresentar tal requerimento após a apresentação das razões recursais.

Além disso, a mera juntada de um laudo pericial datado de 2022 e receituários médicos não é suficiente para comprovar a alegada inimputabilidade do acusado ou incutir dúvida razoável acerca de sua higidez mental, sobretudo se considerar que o crime pelo qual ele foi condenado foi praticado em dezembro/2023.

De toda sorte, considerando que já houve a sua condenação, a Defesa do revisionando pode requerer a instauração do referido incidente diretamente ao Juízo da Execução, visando a substituição da prisão por eventual medida de segurança, consoante previsão expressa do art. 183 da LEP:

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

No tocante à dosimetria da pena, ressalto que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Atento ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, arbitro a pena base do delito em espeque.

A
culpabilidade
do acusado foi normal para o crime.

O réu possui maus
antecedentes
, por possuir condenação com trânsito em julgado sobejante e não usada na segunda fase, na forma do entendimento do
STJ
(AgRg no HC 675858/SP).

Não há elementos acerca de sua
conduta social e personalidade (embora a existência de um traço voltado à deliquencia)
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os
motivos
do crime - o “lucro fácil” - é ínsito ao tipo.

No tocante às
circunstâncias do crime
, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a
natureza das drogas
- as popularmente conhecidas “cocaína” e “crack” (ambos cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero
Erythroxylon coca
) - são de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Com relação à
quantidade
da substância, entendo que os pouco mais de 10 gramas das substâncias apreendidas não figuram como grande quantidade de droga.

As
consequências
do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal.

Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Em relação aos
antecedentes
, inexistem reparos a serem feitos, uma vez que o revisionando ostenta duas condenações já transitadas em julgado por fatos anteriores, uma hábil a caracterizar maus antecedentes e outra reincidência.

No entanto, no tocante às
circunstâncias
, nota-se que o Sentenciante negativou o referido vetor com base tão somente na natureza dos entorpecentes apreendidos.

Ocorre que há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores já orienta que a natureza e a quantidade dos entorpecentes configuram um
vetor único
, o qual não pode ser cingido pelo Magistrado na dosimetria da pena:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).
3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício. (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Inclusive, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.262) firmou entendimento no sentido de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

Na hipótese, houve a apreensão de 9,9g de crack, quantia ínfima e insuficiente para exasperar a pena-base

Destaco que nos dois recursos que deram origem ao referido precedente houve a apreensão de 6g e 7g de entorpecentes, ou seja, bem próximo da quantia apreendida nos presentes autos.

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o revisionando é
reincidente
, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, a pena definitiva do requerente em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, por se tratar de acusado reincidente.

Por fim, o revisionando busca o “não pagamento” da pena de multa, sob a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Ocorre que a pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, inexistindo margem para o julgador deixar de aplicá-la, por se tratar de sanção expressamente cominada ao tipo e, além disso, o valor do dias-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) justamente em face da situação econômica do revisionando.

Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercurssão geral (Tema nº 1.178) firmou entendimento no sentido de que a “
multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o requerente poderá requerer a revisão do
quantum
ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...)
11. Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
dos pedidos revisionais para, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão revisional a fim de desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do revisionando para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais na fração de 1/4 (um quarto), contudo suspendo a exigibilidade, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da
E. Relatora.

É como voto.